Tribunal: STF
Processo: RE 319254
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI N. 7.689/88. CONSTITUCIONALIDADE.
1.              O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido da
   constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro
   instituída pela Lei n. 7.689/88, ressalvando apenas a
   inconstitucionalidade do artigo 8º da referida lei, por ofensa ao
   princípio da irretroatividade. Precedentes.
                Agravo regimental
   a que se nega provimento.